Tribunal: TJMT
Processo: 1006243-73.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006243-73.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GLEICIANI ELIS GRAMKOW - CPF: 010.642.971-02 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ - CNPJ: 04.312.377/0001-37 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE MANIFESTOU-SE E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1006243-73.2019.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

GLEICIANI ELIS GRAMKOW

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCD – INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – EXTINÇÃO DE USUFRUTO – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Trata-se de recurso inominado interposto por GLEICIANI ELIS GRAMKOW em face da sentença que julgou improcedente a ação que visava a anulação da CDA n° 201516906, no valor de R$ 54.405,81, referente a cobrança do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortes e Doação (ITCD) incidente sobre a renúncia e o cancelamento de cláusula de usufruto vitalício sobre bens imóveis.

Argumenta a recorrente que a renúncia em questão, por ser abdicativa, seria inexigível qualquer imposto sobre o ato, nos termos do art. 5º, inciso II da Lei n° 7.850/2002.

No entanto, em que pese os argumentos da recorrente, no presente caso há incidência do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, sobre a extinção do usufruto pela renúncia, nos termos da lei estadual.

Como bem fundamento na sentença, os imóveis foram doados pelos genitores Edison Gramkow e Nalita Hiilmann Gramkow à recorrente e suas irmãs e, nos termos dos arts. 1º, II e 2º, I, ambos da Lei n° 7850/02, o ITCMD incide sobre:

Art. 1º O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

(...)

II - a doação a qualquer título.

Art. 2º O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I - propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;

(...)

Ainda, como bem colocado, a própria CNGC Extrajudicial/MT prevê em seu art. 1.529, parágrafo único, a incidência de ITCD, devido ao Estado, na instituição e na extinção do usufruto:

Art. 1.529. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Imóveis:

(...)

Parágrafo único. Há incidência do Imposto de Transmissão - ITCD, devido ao Estado, na instituição do usufruto e sua extinção, por consolidação na pessoa do nuproprietário”.

Por fim, o artigo 10, da mencionada lei, assim dispõe:

Art. 10 - Nos casos abaixo especificados, observado o disposto no artigo anterior, a base de cálculo é:

I - na doação da nua propriedade, na instituição e na extinção de usufruto, uso e habitação, 70% (setenta por cento) do valor do bem;

(...)

Dessa forma, conclui-se pela legalidade da cobrança, não havendo que se falar em anulação da CDA em discussão.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou pelo desinteresse no feito nos moldes lavrados na ata de julgamento desta sessão plenária.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020